Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. TIPIFICAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. IMAGENS ÍNTIMAS. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA. AMEAÇA. ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O tipo penal do art. 307 do Código de Penal considera criminosa a conduta daquele que atribui a si ou a terceiro falsa identidade para, com isso, obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. 1.1. No caso dos autos, está devidamente demonstrado que o réu efetivamente criou perfil falso em nome da vítima na rede social Instagram e, de outro lado, se utilizou dos dados da vítima, notadamente nome e telefone, na rede social Omegle, induzindo terceiros a acreditar que a vítima estaria compartilhando “nudes”, ou seja, fotos de caráter íntimo e erótico.
2. No tipo penal do art. 218-C do Código Penal, previu o legislador a prática do crime daquele que, entre outras condutas, disponibiliza, expõe ou divulga, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de sexo, nudez ou pornografia, sem o consentimento da vítima, sendo a pena aumentada (§1°) quando o agente mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. 2.1. Comprovado nos autos que o réu disponibilizou em seu status do aplicativo WhatsApp foto íntima da vítima, de nudez explícita, sem autorização desta, não havendo, de outro lado, provas demonstrando que a visualização da imagem ficou restrita à ofendida.
3. O delito de ameaça (CP, art. 147), por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do sério propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção do agressor em concretizar seu intento. 3.1. A prova dos autos revela as ameaças do réu de praticar mal grave e injusto contra a vítima.
4. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
5. Recurso conhecido e não provido.